Tribunal: TJDFT
Processo: 0000384-47.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, na qual a Defesa diz que houve erro ou injustiça na aplicação da pena.
2. Mostra-se correto, para majorar a pena-base (culpabilidade), considerar excepcional a gravidade da conduta do acusado que, desprovido de qualquer sentimento de gratidão pela pessoa que lhe deu emprego em momento de dificuldade, ceifa a sua vida.
3. Tendo em vista as declarações do réu, em seu interrogatório, que admite ter deferidos facadas na vítima e afirma textualmente tê-la matado, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.